Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios.
2. Em se tratando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Assim, a sucessão processual resta condicionada à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
3. Não tendo a agravante se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelos sócios.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.